Tribunal: TCU
Processo: 020.778/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 549/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.778/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alenisa Rocha Lima (XXX.413.647-XX); Artemisa Rocha Lima Rocha (XXX.279.917-XX); Dirce Cardoso Ribeiro da Costa (XXX.581.206-XX); Elaine Santos de Azevedo Santana (XXX.357.277-XX); Elaine Santos de Azevedo Santana (XXX.357.277-XX); Erika Santos de Azevedo (XXX.805.687-XX); Gisela de Mattos Lyra Barbosa (XXX.866.997-XX); Josiane Gayer Moreira (XXX.173.200-XX); Luciane Santos de Azevedo Andrade (XXX.976.637-XX); Luciane Santos de Azevedo Andrade (XXX.976.637-XX); Maria Cristina Moreira Victoria (XXX.864.360-XX); Ruth Morais Dantas de Melo Azevedo (XXX.583.104-XX); Ruth Morais Dantas de Melo Azevedo (XXX.583.104-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Artemisa Rocha Lima Rocha, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Manoel Messias de Lima, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Marinha) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Sra. Maria Cristina Moreira Victoria, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Jose Leitao Moreira, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Marinha) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; e 1.7.1.3. a Sra. Dirce Cardoso Ribeiro da Costa, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Sergio Henrique Lyra Barbosa, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Marinha) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.